Tribunal: TJBA
Processo: 0301097-71.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301097-71.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO OTTAN SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, EMANUEL ULISSES DA SILVA OLIVEIRA, CHRISTIANO MARQUES CALDAS, ANDRE LUIZ SANTA CRUZ RAMOS

APELADO: BANCO TRICURY S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LOPES, MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRACA E COSTA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução manejados em face de instituição financeira, com fundamento na autonomia e executoriedade de notas promissórias emitidas em caráter pro solvendo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar:
(i) a cláusula contratual que vincula as notas promissórias ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel;
(ii) a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, do CC);
(iii) a ausência de demonstração objetiva da boa-fé do cessionário;
(iv) os precedentes jurisprudenciais tidos como divergentes;
(v) a alegada contradição lógica entre o caráter pro solvendo e a manutenção da abstração e executoriedade dos títulos.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os principais pontos da controvérsia, reconhecendo a natureza pro solvendo dos títulos e a vinculação contratual, mas concluindo pela manutenção de sua executoriedade, com base na ausência de má-fé na cessão.
4. A menção ao art. 476, do CC foi implicitamente considerada na análise da tese de inexigibilidade das cártulas fundada na inadimplência contratual.
5. A boa-fé do cessionário foi presumida com base na regularidade da circulação dos títulos e na inexistência de indícios de vício.
6. A ausência de menção expressa a precedentes não configura omissão, especialmente quando o julgado se ampara em jurisprudência pacífica e aplicável do STJ.
7. Não há contradição lógica entre o reconhecimento do caráter pro solvendo e a manutenção da executoriedade, sendo admissível abstração mitigada conforme as circunstâncias do caso concreto.
8. Os embargos foram utilizados com a finalidade de rediscutir matéria decidida, o que não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta os fundamentos centrais da controvérsia e aplica entendimento consolidado sobre a executoriedade de nota promissória emitida em caráter pro solvendo.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já analisados na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0301097-71.2018.8.05.0080
, em que figuram como embargante
OSVALDO OTTAN SOARES DE SOUZA
e como embargado
BANCO TRICURY S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator